Tribunal: STF
Processo: RE 108989
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-10-12
Data de publicação: 1988-10-12

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA. DESCABIMENTO, QUANDO O ACÓRDÃO PARADIGMA
FOI PROFERIDO EM AGRAVO REGIMENTAL, CONFORME PRECEDENTE DO PLENÁRIO.
POUCO IMPORTA QUE A ORIENTAÇÃO PLENARIA SE TENHA FIRMADO ANTES
OU DEPOIS DA INTERPOSIÇÃO DOS PRESENTES EMBARGOS DE DIVERGENCIA.
IMPORTA, ISTO SIM, QUE SE FIRMOU. E NO SENTIDO JA MENCIONADO,
CONSIDERANDO DESCABIDOS EMBARGOS DE DIVERGENCIA COM INVOCAÇÃO
DE PARADIGMA EM AGRAVO REGIMENTAL. ENQUANTO NÃO FOR REVISTA,
DEVE SER SEGUIDA.